Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. REPROVAÇÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. NÃO DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC.
1.1. Ainda que se interprete extensivamente o artigo 1.012, §1o, II, do CPC para possibilitar a concessão de efeitos suspensivo aos casos de redução ou majoração da obrigação alimentar, sua apresentação nas razões da apelação impedem a sua análise.
2. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
2.1. O réu apelante já alcançou a maioridade e sequer concluiu o ensino médio, revelando-se correta a exoneração da obrigação alimentar.
3. A solidariedade familiar permite que aquele que não pode prover, com seu trabalho, a própria mantença, pleiteie o fornecimento de alimentos que, todavia, não pode causar desfalque no necessário ao sustento do requerido.
3.1. Apesar do acometimento de doença limitante às atividades diárias e laborais, não restou comprovada a incapacidade para o labor, enquanto a capacidade financeira do autor pode ser desfalcada com a manutenção da obrigação alimentar, revelando-se cogente a exoneração.
4. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido. Sentença reformada.